Tribunal: STJ
Processo: 0900209-37.2024.8.12.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117390 - MS(2025/0464165-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONILDO DE BRITES VILELA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL CRIMINAL.
. REEXAME DE PROVAS VERSUS
SÚMULA 7/STJ
REVALORAÇÃO JURÍDICA. ARTS. 156 E 386, VII, DO CPP. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso.
conheceu de agravo em recurso especial em ação penal, por incidência de óbice sumular
ao exame do apelo extremo.
2.
A defesa sustenta que a decisão agravada não teria enfrentado
Fato relevante.
impugnação específica à aplicação da
, afirma ser inaplicável a
Súmula 7/STJ
e alega que o recurso especial não demanda reexame, mas revaloração
Súmula 182/STJ
do critério jurídico aferidor da prova, em razão de suposta violação aos arts. 156 e 386,
VII, do CPP (ônus da prova e regra do
), diante de alegada fragilidade do
in dubio pro reo
conjunto probatório que embasou a condenação.
3.
A decisão monocrática entendeu que o agravo em recurso especial
Decisão agravada.
não infirmou, de modo específico e suficiente, as razões do acórdão que negou
seguimento ao recurso especial, porquanto a pretensão defensiva demandaria inevitável
reexame do acervo fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em omissão
por não enfrentar impugnação específica quanto à aplicação da
e à
Súmula 7/STJ
(ii)
inadmissibilidade do recurso especial;
saber se a controvérsia veiculada no recurso
especial demanda reexame de provas – hipótese vedada pela
– ou mera
Súmula 7/STJ
(iii)
revaloração jurídica de fatos já fixados no acórdão recorrido;
saber se a alegada
violação aos arts. 156 e 386, VII, do CPP, invocados sob a ótica do
e do
onus probandi
, pode ser apreciada em sede de recurso especial sem o revolvimento do
in dubio pro reo
conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA56536771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c6825be7-d46d-447d-94ff-bd8d5cfb0a8a

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou específicos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que analisou a impugnação formulada
e concluiu pela incidência da
, inexistindo omissão ou ausência de
Súmula 7/STJ
enfrentamento das teses defensivas.
6. A distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica somente é admissível
quando os fatos e as provas já estiverem expressamente admitidos e delineados no
acórdão recorrido, de modo que a controvérsia se restrinja ao enquadramento jurídico das
premissas fáticas fixadas, o que não ocorre na hipótese dos autos.
7. A defesa, ao alegar fragilidade e contradições no acervo probatório (confissão
informal de corréu, alegações de violência policial, ausência de registros fotográficos,
divergências quanto ao local do veículo, inutilidade da perícia no celular, entre outros
pontos), busca infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e
idoneidade das provas para a condenação, o que implica reexame de provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
8. A verificação de eventual ofensa aos arts. 156 e 386, VII, do CPP – sob o argumento
de inexistência de prova suficiente para a condenação e de aplicação do in dubio pro reo
– pressupõe nova incursão no conjunto fático-probatório para aferir a robustez das
provas, providência incompatível com a via estreita do recurso especial.
9. Mantida a conclusão de que o exame das teses defensivas exige revolvimento do
material probatório, subsiste o óbice sumular e impõe-se a preservação da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, inexistindo motivo para
alteração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A alegação de violação aos arts. 156 e 386, VII, do CPP, sob a ótica do onus probandi
e do
, não pode ser examinada em recurso especial quando sua aferição
in dubio pro reo
pressupõe reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada pela
.
Súmula 7/STJ
2. A revaloração jurídica da prova em recurso especial somente é possível quando os
fatos estiverem expressamente fixados no acórdão recorrido, sendo inadmissível a
pretensão que, sob tal rótulo, visa à substituição das premissas fáticas estabelecidas pelo
Tribunal de origem.
3. O agravo regimental deve trazer argumentos específicos e idôneos para afastar os
fundamentos da decisão monocrática, não se prestando a simples reiterar inconformismo
com a conclusão quanto à incidência do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
VII.
art. 156;
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
659.003/SP,
Cruz, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56536771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c6825be7-d46d-447d-94ff-bd8d5cfb0a8a

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56536771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:04
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c6825be7-d46d-447d-94ff-bd8d5cfb0a8a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117390 - MS(2025/0464165-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LEONILDO DE BRITES VILELA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL CRIMINAL.
. REEXAME DE PROVAS VERSUS
SÚMULA 7/STJ
REVALORAÇÃO JURÍDICA. ARTS. 156 E 386, VII, DO CPP. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso.
conheceu de agravo em recurso especial em ação penal, por incidência de óbice sumular
ao exame do apelo extremo.
2.
A defesa sustenta que a decisão agravada não teria enfrentado
Fato relevante.
impugnação específica à aplicação da
, afirma ser inaplicável a
Súmula 7/STJ
e alega que o recurso especial não demanda reexame, mas revaloração
Súmula 182/STJ
do critério jurídico aferidor da prova, em razão de suposta violação aos arts. 156 e 386,
VII, do CPP (ônus da prova e regra do
), diante de alegada fragilidade do
in dubio pro reo
conjunto probatório que embasou a condenação.
3.
A decisão monocrática entendeu que o agravo em recurso especial
Decisão agravada.
não infirmou, de modo específico e suficiente, as razões do acórdão que negou
seguimento ao recurso especial, porquanto a pretensão defensiva demandaria inevitável
reexame do acervo fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em omissão
por não enfrentar impugnação específica quanto à aplicação da
e à
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56536773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:02
Código de Controle do Documento: d2d21ee5-1eaa-4a45-8080-6c5a21687970

(ii)
inadmissibilidade do recurso especial;
saber se a controvérsia veiculada no recurso
especial demanda reexame de provas – hipótese vedada pela
– ou mera
Súmula 7/STJ
(iii)
revaloração jurídica de fatos já fixados no acórdão recorrido;
saber se a alegada
violação aos arts. 156 e 386, VII, do CPP, invocados sob a ótica do
e do
onus probandi
, pode ser apreciada em sede de recurso especial sem o revolvimento do
in dubio pro reo
conjunto fático-probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou específicos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que analisou a impugnação formulada
e concluiu pela incidência da
, inexistindo omissão ou ausência de
Súmula 7/STJ
enfrentamento das teses defensivas.
6. A distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica somente é admissível
quando os fatos e as provas já estiverem expressamente admitidos e delineados no
acórdão recorrido, de modo que a controvérsia se restrinja ao enquadramento jurídico das
premissas fáticas fixadas, o que não ocorre na hipótese dos autos.
7. A defesa, ao alegar fragilidade e contradições no acervo probatório (confissão
informal de corréu, alegações de violência policial, ausência de registros fotográficos,
divergências quanto ao local do veículo, inutilidade da perícia no celular, entre outros
pontos), busca infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e
idoneidade das provas para a condenação, o que implica reexame de provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
8. A verificação de eventual ofensa aos arts. 156 e 386, VII, do CPP – sob o argumento
de inexistência de prova suficiente para a condenação e de aplicação do in dubio pro reo
– pressupõe nova incursão no conjunto fático-probatório para aferir a robustez das
provas, providência incompatível com a via estreita do recurso especial.
9. Mantida a conclusão de que o exame das teses defensivas exige revolvimento do
material probatório, subsiste o óbice sumular e impõe-se a preservação da decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, inexistindo motivo para
alteração do julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56536773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:02
Código de Controle do Documento: d2d21ee5-1eaa-4a45-8080-6c5a21687970

1. A alegação de violação aos arts. 156 e 386, VII, do CPP, sob a ótica do onus probandi
e do
, não pode ser examinada em recurso especial quando sua aferição
in dubio pro reo
pressupõe reexame do conjunto fático-probatório, hipótese vedada pela
.
Súmula 7/STJ
2. A revaloração jurídica da prova em recurso especial somente é possível quando os
fatos estiverem expressamente fixados no acórdão recorrido, sendo inadmissível a
pretensão que, sob tal rótulo, visa à substituição das premissas fáticas estabelecidas pelo
Tribunal de origem.
3. O agravo regimental deve trazer argumentos específicos e idôneos para afastar os
fundamentos da decisão monocrática, não se prestando a simples reiterar inconformismo
com a conclusão quanto à incidência do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
VII.
art. 156;
art. 386,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
804.533/PE,
DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
659.003/SP,
Cruz, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEONILDO DE BRITES
VILELA em face de decisão proferida, às fls. 716-718, que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Nas razões do agravo, às fls. 727-743, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: (i) a decisão agravada não teria atentado para a impugnação específica
deduzida nas razões do agravo acerca da inaplicabilidade da
; (ii) seria
Súmula 7/STJ
inaplicável a
, pois o fundamento que negou seguimento ao recurso
Súmula 182/STJ
especial teria sido adequadamente combatido; e (iii) a questão deduzida no recurso
especial não demandaria reexame, mas sim revaloração do critério jurídico aferidor da
prova, porquanto o acórdão condenatório teria descurado dos arts. 156 e 386, VII, do
CPP, consubstanciadores do
e da regra do
.
onus probandi
in dubio pro reo
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56536773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:02
Código de Controle do Documento: d2d21ee5-1eaa-4a45-8080-6c5a21687970

Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Inicialmente, cumpre afastar a tese de que a decisão monocrática teria
incorrido em omissão ao deixar de examinar a impugnação específica deduzida no
agravo. Com efeito, a decisão agravada foi expressa ao assentar que a parte agravante
deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo
Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, não bastando deduzir
genericamente a inaplicabilidade do óbice sumular. A irresignação, tal como articulada
— centrada na suposta fragilidade do conjunto probatório —, não se desvincula, em sua
essência, da necessidade de incursão no acervo fático dos autos, o que atrai,
inexoravelmente, o óbice da
.
Súmula 7/STJ
A tese central do agravo regimental apoia-se na distinção, de fato reconhecida
pela jurisprudência desta Corte, entre o vedado reexame de provas — que implica nova
cognição sobre se determinado fato ocorreu ou não — e a admissível revaloração — que
pressupõe a aceitação dos fatos tais como assentados no acórdão recorrido, discutindo-se
apenas o enquadramento jurídico conferido ao material probatório já delimitado.
Ocorre, todavia, que a aplicação desse distinguishing pressupõe o
preenchimento de requisito inafastável: que os fatos e provas estejam expressamente
admitidos e delineados no acórdão recorrido, de modo que o que se postule seja,
efetivamente, apenas a requalificação jurídica de premissas fáticas já fixadas pelo
Tribunal de origem — e não a substituição dessas premissas por outras mais favoráveis
ao recorrente.
No caso concreto, tal requisito não se verifica.
A defesa sustenta que o acórdão condenatório teria se amparado em provas
frágeis e contraditórias — confissão informal de corréu não documentada, alegações de
violência policial, ausência de registros fotográficos, divergências quanto ao local do
veículo, inutilidade da perícia no celular, entre outros. Sucede que o Tribunal de origem,
ao dar parcial provimento ao recurso ministerial, examinou detidamente esse conjunto
probatório e concluiu, expressamente, pela existência de elementos suficientes e idôneos
a demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao agravante. A pretensão
de que esta Corte, a partir dos mesmos elementos, conclua de modo diametralmente
Documento eletrônico VDA56536773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:02
Código de Controle do Documento: d2d21ee5-1eaa-4a45-8080-6c5a21687970

oposto — pela fragilidade da prova e pela consequente absolvição — não configura mera
revaloração jurídica; configura, na essência, reexame do acervo probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
A invocação dos arts. 156 e 386, VII, do CPP — consubstanciadores,
respectivamente, do
e da regra do
— não tem o condão
onus probandi
in dubio pro reo
de afastar o óbice sumular quando, como no presente caso, a análise da suposta violação
pressupõe inevitavelmente o reexame do conjunto fático-probatório.
Com efeito, a alegação de ofensa ao
do CPP — no sentido
art. 386, inciso VII,
de que não existiria prova suficiente para a condenação — somente poderia ser aferida
mediante nova incursão nas provas produzidas nos autos, justamente para verificar se
seriam, ou não, idôneas a sustentar o decreto condenatório. Trata-se, portanto, de
pretensão que demanda o revolvimento de elementos instrutórios, o que é vedado em
sede de recurso especial.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56536773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:02
Código de Controle do Documento: d2d21ee5-1eaa-4a45-8080-6c5a21687970

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0464165-8
AREsp 3.117.390 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 09002093720248120019 0900209372024812001950001 9002093720248120019
900209372024812001950001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEONILDO DE BRITES VILELA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: KAUA LEANDRO BRANDAO BEZERRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEONILDO DE BRITES VILELA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850<5425290821@
2025/0464165-8 - AREsp 3117390 Petição : 2026/0013699-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56480818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:22:32
Código de Controle do Documento: 3E4AA484-802C-4637-BC5C-9541756D9251